Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DEPOIS DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA MAIS FAVORÁVEL. NEGATIVA SOB ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA GARANTIR ISONOMIA DE TRATAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1 Ao reeducando foi negada a progressão de regime e mantida a data-base para a concessão de benefícios fixada por acórdão da Primeira Turma Criminal. A Defesa pede a alteração do marco temporal para o dia da última prisão e a progressão ao regime semiaberto.
2 Não obstante o trânsito em julgado do acórdão da Turma, concede-se habeas corpus de ofício para garantir ao reeducando o mesmo tratamento atualmente dedicado aos demais encarcerados, conforme a nova orientação adotada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.557.461/SC: o trânsito em julgado de nova condenação não repercute sobre o total da pena a cumprir, devendo ser fixada a data da última prisão como marco interruptivo para concessão de benefício, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena, e a data do cometimento da última infração disciplinar ou fato criminoso, quando delitos sejam praticados após o início da execução penal definitiva.
3 Fixado o marco temporal como a data da última prisão, determina-se ao Juízo das Execuções que analise a presença dos demais requisitos para a progressão de regime.
4 Agravo não provido, sendo concedido Habeas Corpus de ofício.